Tribunal: TJSP
Processo: 1052732-39.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção. Inércia devidamente certificada. Deserção reconhecida, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1052732-39.2017.8.26.0100; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Agêncie e Distribuição

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da embargante. Preparo recursal insuficiente. Intimação da apelante para complementação. Inércia devidamente certificada. Deserção reconhecida, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1052732-39.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JLG
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA, é apelado TAEGUTEC DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052732-39.2017.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1052732-39.2017.8.26.0100
Apelante: Jlg Distribuidora de Ferramentas Ltda
Apelado: Taegutec do Brasil Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N.o 12.134
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação da
embargante. Preparo recursal insuficiente. Intimação da apelante
para complementação. Inércia devidamente certificada. Deserção
reconhecida, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015. Honorários
recursais. Majoração.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuidam-se de embargos à execução, envolvendo instrumento
particular de confissão de dívida, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes
pela sentença de fls. 478/482, para reconhecer o excesso de execução de R$57.816,09,
valor que deverá ser decotado do montante exequendo. Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa pela embargante.
Apela a embargante (fls. 488/498) pretendendo a reforma da
sentença. Argumenta que ao menos as devoluções ocorridas entre os meses de
fevereiro a junho de 2016 devem ser reconhecidas como forma de amortização do valor
devido, tendo sido demonstrado, ademais, que fazia a devolução e relacionava as
duplicatas que faziam parte da confissão de dívida que estavam sendo quitadas com
determinada devolução, sem insurgência de parte contrária (conforme fls. 93). Pede,
assim, o abatimento do valor de devolução das mercadorias, conforme a alegada
confissão. Aduz, ainda, a comprovação de pagamento via transferência bancária. Isso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052732-39.2017.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
porque, após cada pagamento, a apelante enviava uma planilha contendo as duplicatas
que estavam sendo quitadas. Acena para o conteúdo dos e-mails trocados entre as
partes.
Recurso tempestivo, mas com preparo insuficiente.
Contrarrazões a fls. 504/508.
Decisão de fls. 516/518 determinando a complementação do
preparo, mantida pela decisão de fls. 523/524, a qual rejeitou embargos de declaração
opostos pela apelante.
Certidão de fls. 526 informando o decurso do prazo.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.
A fls. 516/518 assim se decidiu:
Vistos.
Compulsando os autos verifico a insuficiência do preparo do
recurso de apelação interposto pela embargante (fls. 488/498). O valor
recolhido não guarda relação com o interesse econômico da parte no
presente recurso.
Apesar da patente desnecessidade de esclarecimentos quanto ao
valor a ser recolhido, registra-se que o artigo 4.o, inc. II, da Lei Estadual
n.o 11.608/2003, modificado pela Lei 15.855, de 02/07/2015, é claro ao
determinar o recolhimento de “4% (quatro por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como
preparo da apelação e do recurso adesivo (...)”, ou, nos termos do § 2o,
“Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se
refere o inciso II, será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for
líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado eqüitativamente para esse
fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça,
observado o disposto no § 1°.”. Além disso, dispõe o § 1o do mesmo
dispositivo legal que “Os valores mínimo e máximo a recolher-se, em
cada uma das hipóteses previstas nos incisos anteriores, equivalerão a 5
(cinco) e a 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052732-39.2017.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Paulo, respectivamente, segundo o valor de cada UFESP vigente no
primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento.”.
Ainda, o valor deverá corresponder ao proveito econômico
pretendido pela parte. Nesse sentido os seguintes julgados:
Apelação - Preparo recursal que deve ser calculado em
conformidade com o inciso II, do artigo 4o da citada lei, ou seja,
4% do proveito econômico pretendido (R$ 215.928,81)

Determinada a complementação, quedou-se inerte a parte
apelante Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1016830-73.2018.8.26.0008; Relator (a):
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019)
RECURSO. Agravo interno interposto contra despacho que
determinou a intimação da agravante para efetuar o complemento
do preparo do recurso, de acordo com o valor atualizado da
causa, sob pena de deserção. Insurgência da apelante.
Inadmissibilidade. Pretensão de majoração do valor arbitrado a
título de honorários advocatícios. No caso em liça, a recorrente
efetuou o recolhimento do preparo no montante de R$ 200,00
tomando por base o valor de R$ 5.000,00, referentes aos
honorários sucumbenciais fixados na sentença. Entretanto, nos
termos do inciso II e § 1o, do inciso III, do artigo 4o, da Lei Estadual
11.608/2003, o valor do preparo deve ser igual ao percentual de
4% sobre o proveito econômico pretendido. Deste modo,
considerando-se que, a apelante claramente expôs sua pretensão,
postulando, para tanto, a majoração da verba honorária para 10%
a 20% sobre o valor da causa, de rigor que a taxa judiciária
corresponda a 4% sobre o máximo do proveito econômico
perseguido, razão pela qual deverá a requerida complementar o
preparo recursal equivalente a 4% dos 20% do valor da causa (R$
545.331,79), sob pena de deserção. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000797-39.2017.8.26.0300; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/10/2019;
Data de Registro: 18/10/2019)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - AÇÃO DE COBRANÇA
JULGADA
PROCEDENTE
-
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO ADVOGADO DA AUTORA, VISANDO TÃO
SOMENTE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS - AGRAVO INTERNO INCONFORMISMO DA
PARTE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO RELATOR Agravo
interno interposto contra decisão que determinou o recolhimento
da complementação do preparo recursal, no valor correspondente
a 4% do proveito econômico pretendido pelo recorrente, no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção Decisão monocrática que
se encontra em perfeita consonância com o entendimento
jurisprudencial atual e com precedentes desta C. 31a Câmara de
Direito Privado - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1013580-92.2017.8.26.0161; Relator
(a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)
Promova a apelante, assim, em 5 dias, a sua complementação,
sob pena de deserção (art. 1.007, § 2.o, NCPC).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052732-39.2017.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Foram opostos embargos de declaração contra a presente
decisão, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:
“Vistos.
A apelante JLG Distribuidora de Ferramentas Ltda recolheu,
conforme fls. 499/500, a quantia de R$1.743,25 a título de preparo
recursal, o que representa 4% sobre R$43.581,25, valor dado à causa,
nos seguintes termos:
“Restando devidamente comprovado os valores pagos pela
Embargante e ainda, considerando o claro excesso de execução e
consequente
IMPUGNAÇÃO
do
valor
apresentado
pela
Embargada como devido em tal ação executória, dá-se à
presente, para efeitos fiscais, o valor realmente devido de R$
43.581,15 (quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e
quinze centavos).”
A execução é da ordem de R$339.452,15 (execução no
1037360-50.2017.8.26.0100).
Desse modo, a embargante reconhece que deve R$43.581,15 dos
R$339.452,15 cobrados na execução. Logo, pede na inicial o
reconhecimento de insubsistência de R$295.871,00.
A sentença de fls. 478/482, inclusive, acolheu em parte os
embargos à execução, para reconhecer o excesso de execução de
R$57.816,09, perfazendo débito de R$238.054,91.
Logo, o interesse econômico, no presente recurso, remonta ao
valor que a embargante pretende ver reduzido da dívida principal, e não a
quantia que reconhece como devida, de modo que deve recolher as
custas sobre o valor que representa o seu interesse econômico, ou seja,
R$238.054,91.
Desse modo, rejeitam-se os embargos de declaração.”
Nessa toada, a fls. 526 foi certificado o decurso do prazo sem
apresentação de manifestação da apelante, a fls. 526.
Desse modo, reconhecido o valor insuficiente do preparo recursal,
com abertura de prazo para complementação sem o pagamento correspondente ou a
interposição de agravo interno, reconhece-se a deserção do recurso, nos termos do art.
1.007, “caput”, do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1052732-39.2017.8.26.0100 - Comarca: São Paulo
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator